Tribunal: TJES
Processo: 0002496-69.2007.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
2496
-
69
.20
07
.8.08.00
30

RECORRENTE:
DHONI BARGEM STINGHEL E JHONNY FURTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
N
o tocante ao pleito subsidiário de desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal de natureza leve, capitulado no artigo 129,
caput,
do Código Penal, melhor sorte não assiste ao Recorrente,
na medida em que
o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal só se revela possível quando tal hipótese se evidencia manifesta nos autos, restando clara a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada. Do contrário, tal circunstância deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, ante sua competência constitucionalmente atribuída. .

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO
S
RECURSO
S
e a ele
s
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002496-69.2007.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DHONI VARGEM STINGHEL e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
2496
-
69
.20
07
.8.08.00
30

RECORRENTE:
DHONI BARGEM STINGHEL E JHONNY FURTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
N
o tocante ao pleito subsidiário de desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal de natureza leve, capitulado no artigo 129,
caput,
do Código Penal, melhor sorte não assiste ao Recorrente,
na medida em que
o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal só se revela possível quando tal hipótese se evidencia manifesta nos autos, restando clara a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada. Do contrário, tal circunstância deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, ante sua competência constitucionalmente atribuída. .

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO
S
RECURSO
S
e a ele
s
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 18 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
2496
-
69
.20
07
.8.08.00
30

RECORRENTE:
DHONI BARGEM STINGHEL E JHONNY FURTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DHONI BARGEM STINGHEL E JHONNY FURTADO
, insurgindo-se em face da decisão de fls. 403/407, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Linhares, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, perpetrado em face da vítima Jorge Alan Macário Talhe
r.

Razões recursais
às fls.
417
/
421
,
pugnando a Defesa
pel
a reforma da decisão prolatada, para que haja a despronúncia do
s
recorrente
s
,
ou, subsidiariamente, que seja operada a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal leve.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls.
441
/
448
, pelo desprover do recurso.

A decisão foi mantida pelo Juízo a quo, em Despacho de fl. 449.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID
5
980271
, opinando pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelos recorrentes, constata-se que não lhes assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

D
a leitura da peça fustigada constata-se que
o
ínclit
o
Magistrad
o

a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre as pessoas dos Recorrentes, o que se infere dos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio tentado para a submissão dos Réus a julgamento, não cabe neste momento maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte,

não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Por fim,
n
o tocante ao pleito subsidiário de desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal de natureza leve, capitulado no artigo 129,
caput,
do Código Penal, melhor sorte não assiste ao Recorrente Dhoni.

Consabido que o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal só se revela possível quando tal hipótese se evidencia manifesta nos autos, restando clara a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada. Do contrário, tal circunstância deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, ante sua competência constitucionalmente atribuída.

No caso vertente, os subsídios de prova apontam que a agressão só cessou por circunstâncias alheias à vontade do Recorrente, haja vista que o ofendido conseguiu correr em direção à casa de sua irmã, onde foi socorrido por ambulância e foi levado ao hospital.

Se não bastasse, como mencionado, o porte prévio da arma de fogo, motivado por desavenças com a vítima, e a realização de disparo em direção ao abdome (área vital) do ofendido, indicam o intento homicida.

Como se vê, quando as provas dos autos não permitem que seja, prontamente, reconhecida a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, deve-se pronunciar o Acusado, cabendo, pois, ao Conselho de Sentença a análise da culpabilidade do Réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, e a ele
s

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)